Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700221-17.2021.8.07.0007 RECORRENTES: OSWALDO MENEZES FILHO, JOSILENE GONÇALVES RAMOS, MARINNA GABRIELLA ESTRELA NARDELI, ODINEIA DE SOUSA MOURA, ROMÁRIO GOMES ALVES, VICTOR MOREIRA FARIAS, VALMICIO GOMES ALVES, ALCIONE SOUZA RIBEIRO, EDEMILSON DE OLIVEIRA PIRES, MARCOS ROBERTO FERREIRA CAMPOS, AUTO LUIS BRAGA FREIRE, VÍTOR PEREIRA DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO PIRES LOPES, RENEI BISPO DOS SANTOS, ROGÉRIO DA SILVA SUDRE RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO NONATO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO. LEI No 14.216/2021. ADPF 828. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CADEIA DOMINIAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Ante a ausência de demonstração da necessidade e da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Lei no 14.216/2021 e a ADPF 828 não impediram as tutelas possessórias, como a que se busca nestes autos. A expressão “desocupação” se refere a situações precárias em que pessoas vulneráveis, ocupantes de áreas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, foram consideradas vulnerabilizadas, coletivamente, pela pandemia. 3. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial. 4. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no art. 677 do CPC. 5. A mera juntada de documento particular de cessão de direitos não é suficiente para comprovar a posse legítima do terceiro embargante, principalmente quando não há comprovação da cadeia dominial e a controvérsia envolve área com vasto histórico de disputas em relação ao seu domínio. 6. Não há que se falar em indenização por benfeitorias quando não há sequer menção às benfeitorias realizadas e ao valor da indenização correspondente, principalmente, se os elementos dos autos infirmam a alegação de que a posse do terceiro embargante é de boa-fé. 7. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 674 e 677, ambos do Código de Processo Civil, e 1.219 do Código Civil, sustentando que apresentaram prova documental e testemunhal de que efetivamente exerciam a posse pacífica, mansa e de boa-fé, desde 2014, sendo atuais ocupantes do imóvel há mais de 9 (nove) anos. Asseveram que a pretensão possessória exercida pela parte contrária está amparada em alegações obscuras, contraditórias e sem amparo probatório. Aduzem, outrossim, que a não especificação das benfeitorias não obsta a pretensão indenizatória, razão pela qual fazem jus ao direito de retenção, até a prévia reparação. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 674 e 677, ambos do Código de Processo Civil, e 1.219 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Além destes pontos destacados nas cessões de direitos, não há qualquer documento que esclareça a posse de nenhum dos cedentes. Ou seja, inexiste prova da cadeia dominial dos imóveis, a fim de demonstrar a legitimidade das posses dos cedentes e, consequentemente, das posses dos embargantes. 28. Ao contrário do que alegam, nenhum dos apelantes comprova, pois, a posse dos respectivos imóveis desde meados de 2014. 29. Em relação à prova testemunhal produzida (IDs no 38264817 a no 38264821), não foi esclarecido a que título eram exercidas as posses sobre o imóvel objeto da controvérsia, nem o início das posses dos apelantes. 30. Vale destacar que na reintegração de posse no 0020846-26.2015.8.07.0007 foram opostos, pelo menos, dois outros embargos de terceiro (proc. no 0700885-19.2019.8.07.0007 e no 0700174-73.2021.8.07.0007) com múltiplos embargantes nos polos ativos, o que reforça a tese do apelado, de que a área tem sido objeto de loteamento irregular desde o falecimento do legítimo possuidor. 31. Os elementos juntados aos autos não provam as posses legítimas dos apelantes. Ou seja, sendo derivada da cadeia dominial iniciada por aqueles que foram réus na ação de reintegração, sua posse carece de justo título, razão pela qual a sentença deve ser confirmada. 32. Em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização por aquelas necessárias e úteis (CC, art. 1.219). No entanto, como mencionado, não está comprovada a posse de boa-fé dos apelantes. Na verdade, os elementos constantes dos autos infirmam tal alegação. Além disso, os apelantes sequer mencionam quais seriam as benfeitorias realizadas e o valor da indenização correspondente” (ID. 41393063). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito dos recorrentes, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial por eles pretendida. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016